Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA REGRA NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais em sede de agravo interno, pois, segundo entendimento firmado pelo STJ, “não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no EREsp 1.539.725/DF).
2.1. “Quando a decisão monocrática for omissa sobre a fixação de verba honorária recursal (art. 85, § 11, CPC/2015), poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, fixá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1885171/RJ)
2.2. No presente caso, verifica-se que foi realizada a devida majoração dos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §11, do CPC, na decisão que não conheceu da apelação.
3. Embargos de declaração rejeitados.